Tribunal: TJSP
Processo: 1504242-33.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar - Abordagem e revista pessoal efetuada por guardas municipais. Inexistência de nulidade. Artigo 301 do CPP – Preliminar de violação de domicílio afastada - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar - Abordagem e revista pessoal efetuada por guardas municipais. Inexistência de nulidade. Artigo 301 do CPP – Preliminar de violação de domicílio afastada - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que o apelante tinha em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimento dos guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório. Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Pena-base fixada no mínimo – Inexistência de agravantes e atenuantes a serem consideradas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Droga, pois comprovado que o réu se dedicava às atividades criminosas correspondentes ao tráfico – Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei Antitóxicos c.c. o artigo 33, §3o, do CP), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Na medida em que a sanção reclusiva ultrapassa os respectivos limites legiferados, incabíveis na espécie a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP: "superior a 4 anos") e também o sursis penal (art. 77, caput, do CP: "superior a 2 anos") – PRELIMINARES AFASTADAS – RECURSO IMPROVIDO.